Tribunal: STF
Processo: RHC 195638
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OITIVA DE TESTEMUNHA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.